Tribunal: TJDFT
Processo: 0746251-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0746251-92.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO HENRIQUE BARBOSA FELIX AGRAVADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Pedro Henrique Barbosa Felix contra decisão do juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga (Id 247535288 do processo de referência), que, nos autos da busca e apreensão ajuizada pelo Banco Toyota do Brasil S.A. em desfavor do ora agravante, processo n. 0720853-25.2025.8.07.0007, deferiu a liminar para determinar a busca e apreensão do veículo BMW 320I Active Flex, modelo 2021/2021, placa RCB7C90. Em razões recursais (Id 77578306), o agravante requer inicialmente a concessão do benefício da justiça gratuita. No mérito, defende não caracterizada a mora, uma vez que o banco agravado ofertou contrato com juros acima da média do mercado. Assevera que a apreensão do veículo lhe causa perigo de dano irreparável, já que se trata de bem essencial à sua locomoção e ao sustento familiar. Entende violados os princípios do Código de Defesa do Consumidor, mormente o direito à informação clara, sendo ineficazes as cláusulas de difícil compreensão ou que impõem desvantagem excessiva ao consumidor. Frisa que a taxa pactuada foi de 1,93% ao mês, sendo que a média girava em torno de 1,23% mensais. Alega descaracterizada a mora ante a abusividade da taxa de juros praticada. Ao final, formula os seguintes pedidos: Em virtude do exposto, o agravante requer que o presente recurso de Agravo de Instrumento seja CONHECIDO e, apreciado o pedido de SUSPENSÃO DA DECISÃO AGRAVADA, e em antecipação de tutela, nos termos do art. 300 CPC, para o fim de reformar a decisão agravada, pelos argumentos apresentados, devendo ser REVOGADA A LIMINAR que determinou a apreensão do veículo por todas as razões acima expostas - Concedendo-se o efeito suspensivo, requer-que seja cessado a expedição de mandado de apreensão veículo pelo juízo a quo; - Seja revogada a liminar em razão da aplicação de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado UMA VEZ E MEIA, apto a descaracterizar a mora; e consequentemente seja determinado a restituição do veículo, sob pena de multa diária; - Ao final, seja julgada improcedente a busca e apreensão, aplicando o efeito translativo, e aplicando a multa do art. 3° parágrafo 6° do Decreto-Lei 911/69, equivalente a 50% do valor originalmente financiado, devidamente atualizado, caso o bem já tenha sido alienado; - Confirmada a revogação da liminar, seja determinada a baixa da restrição de circulação junto ao RENAJUD. - Seja condenado o Agravado ao pagamento de honorários sucumbenciais; - Seja concedida a assistência judiciária gratuita. Instado a comprovar a alegada hipossuficiência financeira e a justificar o motivo para a atribuição de sigilo ao processo (Id 77724152), o agravante recolheu espontaneamente o preparo recursal (Id 77951758) e requereu o levantamento da restrição de publicidade (Id 78004279). É o relato do necessário. Decido. 1. Do juízo de admissibilidade do recurso. Conhecimento parcial. Da gratuidade de justiça. Ausência de interesse Ao final de suas razões recursais, a parte agravante postula a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Todavia, após intimado a comprovar a alegada hipossuficiência financeira (Id 77724152), o recorrente optou por recolher espontaneamente o preparo recursal (Id 77951758), em ato comportamento absolutamente contraditório à vontade de recorrer quanto a este ponto (art. 1.000, caput e parágrafo único, do CPC). À vista disso, não conheço do pedido de concessão do benefício da justiça gratuita, em virtude da prática de ato incompatível com a vontade de recorrer. 2. Do efeito suspensivo Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Reparo algum pode ser feito à decisão agravada, que determinou a busca e apreensão do veículo objeto de alienação fiduciária, uma vez que comprovada a contratação, o vencimento das obrigações ajustadas e o fato de haver sido rescindido de pleno direito aquele ajuste (Id 247535288 do processo de referência). A despeito dos argumentos apresentados em razões recursais, a questão ali suscitada exige maior esclarecimento. Não é possível reconhecer, em análise perfunctória e de plano, a alegada abusividade das taxas contratadas. Não serve a autorizar a concessão da tutela liminarmente postulada a simples narrativa apresentada pelo agravante de que contratou empréstimo bancário à instituição financeira agravada à taxa de 1,93% mensais, conquanto a taxa média de mercado girasse, à época, em torno de 1,23% ao mês. Insuficiente dita alegação para caracterizar a afirmada abusividade no percentual de juros contratualmente fixados, afinal inúmeras outras circunstâncias presentes na relação negocial podem validamente fazer com que os encargos ajustados superem a média de mercado definida pelo Banco Central à época da contratação. Inviável, de tal sorte, somente com base no conjunto postulatório e probatório até o momento produzido, acolher o pedido de revogação da medida liminar que deferiu a busca e apreensão do veículo objeto de alienação fiduciária. Pois bem. A relação jurídica contratual existente entre as partes está sob o domínio do Código de Defesa do Consumidor, visto que o agravante ostenta a condição de consumidor e o agravado de prestador de serviços bancários. Aplicável, de tal sorte, ao caso concreto a orientação expressa no verbete sumular 297 do Superior Tribunal de Justiça (“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”). Compulsando o processo de origem, verifico que a medida postulada pelo agravante exige cautela, sendo necessário que se percorra o iter procedimental, com a oitiva das partes e eventual maior produção probatória, porque a abrupta medida de revogação da busca e apreensão postulada carece de revisão contratual e redefinição da taxa de juros estabelecida entre as partes. Isso porque, a avença estipula expressamente uma taxa de juros pré-fixada em 1,934670% a.m. e de 25,852850% a.a. e um custo efetivo total anual (CET) de 28,42% (Id 246636397 do processo de referência) e, mesmo assim o prevendo, não demonstrou o agravante ter oferecido qualquer resistência a essa estipulação quando do momento da contratação ou alegado desconhecimento sobre a taxa de juros mensal, anual e o custo efetivo total anual, relacionados ao mútuo firmado em maio de 2023, portanto, há mais de dois anos. Há, aparentemente, comportamento contraditório em aceitar a contratação do mútuo com conhecimento explícito da elevada taxa de juros mensal e anual praticada pelo agravado e, posteriormente, se insurgir contra a exação livremente consentida ao a acoimar de abusiva, sem que nenhum elemento fático novo desponte nessa relação depois da tomada do empréstimo. Além do mais, embora o agravante indique o suposto percentual médio praticado pelo mercado, não demonstrou se referido índice se relaciona com a modalidade de crédito contratado, muito menos agregou algum elemento informativo acerca do índice máximo observado no período. Desse modo, como a questão se revela controvertida, a comprovação fática se mostra necessária para o exame do pedido revisional. Não só. A abusividade, se verificada, será com a consideração do excesso em relação ao percentual de juros máximos e não somente à média registrada, porque a taxa maior praticada ainda seria considerada lícita por si só, porque objeto de livre disposição pelas partes contratantes. Apenas a exasperação descomunal em relação ao patamar maior verificado na fixação de juros remuneratórios de empréstimos com instituições financeiras caracterizaria induvidosamente a abusividade afirmada. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ABUSIVIDADE DOS JUROS. TAXA MÉDIA DO MERCADO. AUSÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE DISCREPÂNCIA DOS JUROS COBRADOS COM OS PRATICADOS EM OPERAÇÕES SEMELHANTES. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Segundo entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, estampado no Verbete Sumular de número 382, "a estipulação de juros remuneratório superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade", muito menos induz automaticamente à revisão dos valores convencionados, cabendo ao consumidor, portanto, demonstrar o exagero dos valores reclamados e a desvantagem sofrida. 2. O Superior Tribunal de Justiça, embora destaque a taxa média cobrada pelo mercado como um parâmetro relevante à análise do caso concreto, afirma a impossibilidade de se utilizar tal taxa como limite, pois - por refletir um valor médio - representa uma série de diferentes transações, as quais são impactadas por diversas especificidades de cada cliente e operação. 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário número 592.377/RS (Tema 33 da Repercussão Geral), reconheceu a existência dos requisitos da relevância e urgência para a edição da Medida Provisória 2.170-36/2001, sendo, atualmente, mantido o regime legal de sustentação da capitalização de juros. 4. Dos documentos juntados aos autos se extrai que a taxa anual cobrada no contrato de mútuo celebrado entre as partes é superior ao duodécuplo da taxa mensal, o que demonstra, por si só, a pactuação expressa de juros remuneratórios na forma capitalizada. 5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (Acórdão 1177661, 07045628220188070010, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2019, publicado no DJE: 14/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) (...) 5. Embora seja inaplicável ao sistema financeiro nacional a limitação de juros prevista na Lei de Usura (Súmula 596/STF), é cabível a redução dos juros remuneratórios caso haja comprovação de abusividade da taxa pactuada. 6. Na falta de comprovação de que a taxa de juros remuneratórios prevista no contrato foi fixada em percentual abusivo, excedendo substancialmente a média dos juros de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, não cabe a sua redução. (...) 13. Apelação conhecida, preliminares afastadas e, no mérito, parcialmente provida. (Acórdão 1108687, 00037539720178070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/7/2018, publicado no DJE: 18/7/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) O cálculo não é meramente aritmético, como o pretende fazer crer o agravante com o uso do aplicativo denominado calculadora do cidadão, disponibilizado no portal do Banco Central do Brasil na internet, mas complexo, porque os juros contratados são capitalizados, porquanto a taxa anual é superior ao duodécuplo da mensal. A propósito, malgrado as previsões constantes no Decreto n. 22.626/1933, dentre elas a vedação de contratação de juros superiores ao dobro da taxa legal, deve ser considerado o Enunciado 382 do c. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a “estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”. Além disso, a Medida Provisória 1.963-17/00, reeditada sob o n. 2.170/01, possibilitou, nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, a celebração de contratos com pactuação de capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano. Sobre o tema, já decidiu a e. 8a Turma Cível deste TJDFT que a verificação de abusividade do percentual dos juros remuneratórios contratados não se baseia no simples fato de ultrapassar, nominalmente, a taxa média de mercado. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRELIMINAR DE ADMISSIBILIDADE REJEITADA. ABUSIVIDADE DOS JUROS. TAXA MÉDIA DO MERCADO. AUSÊNCIA DE DISCREPÂNCIA EXCESSIVA DOS JUROS COBRADOS COM OS PRATICADOS EM OPERAÇÕES SEMELHANTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O princípio da dialeticidade recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 1.1. Tendo a parte apelante apontando especificamente o alegado desacerto e a alegada inadequação dos fundamentos da Sentença, isto é, as razões fáticas e jurídicas do seu inconformismo, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade recursal. Preliminar de admissibilidade rejeitada. 2. A jurisprudência pátria se firmou no sentido de afastar a incidência da Lei de Usura aos contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, não incidindo, portanto, a limitação dos juros remuneratórios ao percentual de 12% (doze por cento) ao ano. 3. O Superior Tribunal de Justiça, embora destaque a taxa média cobrada pelo mercado como um parâmetro relevante à análise do caso concreto, afirma a impossibilidade de se utilizar tal taxa como limite, pois – por refletir um valor médio – representa uma série de diferentes transações, as quais são impactadas por diversas especificidades de cada cliente e operação. 4. Somente nos casos em que o mutuário é colocado em desvantagem excessiva em razão dos juros estipulados pela instituição financeira, admite-se a revisão das taxas de juros, utilizando-se como parâmetro objetivo a taxa média de mercado para as operações equivalentes contratadas na mesma época. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 2045966, 0706046-19.2024.8.07.0012, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/09/2025, publicado no DJe: 25/09/2025.) – grifos nossos O c. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 973.827/RS (Tema 246 e 247), sob a sistemática de recursos repetitivos, entendeu válida a cláusula que contempla pactuação de capitalização de juros de forma expressa e taxas claramente definidas, com periodicidade da capitalização e, sobretudo, clara quanto o valor da dívida, dos prazos para pagamento e dos encargos respectivos. Na oportunidade, confira-se a ementa que traz a tese firmada em referência: CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". (...) (REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012) No mesmo diapasão, em outra oportunidade, também em julgamento de recurso sob a sistemática de recurso repetitivo (Tema 953), foi reafirmada a possibilidade de cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo quando presente expressa pactuação (REsp 1388972/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/02/2017, DJe 13/03/2017). Destaquem-se, ainda, os enunciados 539 e 541 do c. Superior Tribunal de Justiça, respectivamente transcritos: É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/03/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/20010, desde que expressamente pactuada. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. Assim, o simples fato de a previsão contratual de taxa de juros anual ser supostamente maior que a taxa média de mercado, por si só, não possui o condão de caracterizar ilegalidade ou abusividade e de determinar a revisão contratual sem a consideração das peculiaridades do caso concreto. Repiso que o agravo de instrumento é um recurso de cognição não aprofundada, que não permite o exaurimento das matérias discutidas na causa principal, uma vez que não comporta dilação probatória nem é o ambiente processual para que isso aconteça. Cito, adiante, julgados desta e. 8a Turma Cível no sentido da inviabilidade de cognição em sede de agravo de instrumento de questões controvertidas e de esgotamento do mérito da demanda, as quais tenham natureza eminentemente instrutória, a saber: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE RISCO DE DANO IRREPARÁVEL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO NÃO ALTERADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência em ação revisional de contrato de empréstimo com garantia fiduciária, sob o fundamento de que as cláusulas contratuais estavam claras e objetivas, não se verificando, de plano, a abusividade alegada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para concessão da tutela provisória de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável, em demanda revisional de contrato bancário com alegação de abusividade de encargos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Revisão de cláusulas bancárias demanda contraditório e dilação probatória, sobretudo quando envolve análise de custo efetivo total, encargos não previstos e amortização negativa. 4. As cláusulas contratuais foram livremente pactuadas e constam de forma expressa no instrumento contratual, sem nulidade ou ilicitude manifesta à primeira vista. 5. A mera alegação de onerosidade excessiva ou falta de transparência, desacompanhada de prova técnica conclusiva, não justifica a medida urgente. 6. Documentos apresentados indicam cumprimento parcial das obrigações, afastando risco iminente de dano irreparável. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 2043834, 0726097-53.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/09/2025, publicado no DJe: 19/09/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. MELHOR INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 2. Ausentes elementos aptos a comprovar a probabilidade do direito, o indeferimento da tutela provisória de urgência é medida impositiva. A questão merece maior instrução probatória, sendo necessário o contraditório típico da Ação de Conhecimento, além de se permitir a efetiva dilação probatória, incabível na estreita via do Agravo de Instrumento (...) (Acórdão 2041275, 0721818-24.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/09/2025, publicado no DJe: 15/09/2025.) – grifos nossos Nesses termos, a questão controvertida ventilada pelo agravante, relacionada à averiguação de abusividade da taxa contratual de juros praticada, demanda maiores esclarecimentos, não sendo possível verificá-la nesta análise perfunctória da matéria. Dessa feita, não há no julgado recorrido, em exame perfunctório, o que possa ser objeto de reforma. Disso resulta não estar evidenciado para o caso concreto o requisito atinente à probabilidade do direito alegado pela parte agravante. Em relação ao requisito do perigo de dano, imbricado está à probabilidade do direito, de modo que não demonstrado este, também aquele não se mostra evidenciado. Ademais, vale recordar, para deferimento liminar da tutela recursal, mister venham ambos concreta e cumulativamente comprovados. Friso, ademais, que a própria decisão agravada condicionou a remessa dos autos à preclusão, inexistindo, portanto, qualquer perigo de dano concreto. Trago à colação julgados desta e. 8a Turma Cível que indeferem a tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. (...). NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) 4. Recurso conhecido e não provido.(Acórdão 2001097, 0702277-05.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.)(grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. (...) INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA EMBASAR O PLEITO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PERICULUM IN MORA. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar. (...) 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 2001061, 0752812-69.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.)(grifos nossos) Enfim, tenho por não evidenciados os pressupostos autorizadores do efeito suspensivo requerido pelo agravante. À vista do acima exposto, CONHEÇO EM PARTE do recurso e, na extensão admitida, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso formulado pela parte agravante. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Remova-se a atribuição de sigilo aos autos, posto que inexistente qualquer hipótese legal de restrição à publicidade. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 3 de novembro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora